Tribunal: TJMT
Processo: 1019129-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1019129-59.2021.8.11.0000
Agravante: Paulo Keiti Matsumoto
Agravado: Estado de Mato Grosso
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCONSTITUCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA DO FUNJUS – MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS E NÃO DECIDIDAS NA INSTÂNCIA DE PISO – NÃO CONHECIMENTO DESSAS QUESTÕES PELO JUÍZO AD QUEM – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO.
As matérias que não foram deduzidas na instância de piso e, portanto, não apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de enfrentamento pelo órgão ad quem, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paulo Keiti Matsumoto, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003562-60.2013.8.11.0040, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.
O Recorrente pretende, em síntese, a reforma da decisão, sobre o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.
Argumentou, ainda, que houve cerceamento de defesa na constituição do crédito tributário, porquanto o contribuinte não foi intimado para participar do procedimento administrativo que deu origem àquele crédito.
Disse, por fim, ser indevido, porque inconstitucional, o pagamento do montante de 10% (dez por cento), sobre o valor total da dívida, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).
Com essas razões, requereu:
(...)
C) LIMINARMENTE, Seja concedida a tutela antecipada recursal, declarando a nulidade da citação por Edital;
D) Requer-se que seja o provimento, declarando-se a inconstitucionalidade e ilegalidade da verba honorária destinada ao FUNJUS estabelecida no artigo 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, tendo em vista o “bis in idem”, uma vez que o nobre magistrado já fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) ao despachar a inicial, não sendo acertada a cobrança realizada administrativamente e lançada na Certidão de Dívida ativa.
E) No mérito, que seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão de ID 67467170, mormente para declarar a nulidade da citação editalícia;
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, Paulo Keiti Matsumoto insurge-se contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003562-60.2013.8.11.0040, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.
Afirmou, em resumo, que não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é indevida.
Defendeu, ainda, que houve cerceamento de defesa na constituição do crédito tributário, porquanto o contribuinte não foi intimado para participar do procedimento administrativo que deu origem àquele crédito, bem assim, de ser indevido, porque inconstitucional, o pagamento do montante de 10% (dez por cento), sobre o valor total da dívida, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).
Inicialmente, destaco que a discussão sobre o cerceamento de defesa e a inconstitucionalidade do FUNJUS sequer foi deduzida pelo Recorrente na sua Exceção de Pré-executividade (id. 106662963, págs. 60/67), de modo que esses temas não foram, então, decididos pelo Juízo recorrido.
Logo, essas questões não deveriam ter sido objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de a sua análise, agora, configurar indevida supressão de instância e incorrer em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Não pode ser suscitada a matéria, trazida em sede de Agravo Interno, que não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, e, consequentemente, realizado novo pedido, por caracterizar inovação recursal.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021).
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERECIMENTO DO DIREITO – APTO A JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NULIDADE DO EDITAL E DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO JUÍZO RECORRIDO – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acolhimento da tese da prescrição, em cognição sumária, acaba por esgotar o próprio objeto da ação, o que se afigura temerário, diante do teor da redação do artigo 8o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/92.
Demais disso, não tendo sido demonstrada, efetivamente, a ocorrência de empecilho no exercício das atividades dos Recorrentes, diante da existência do executivo fiscal, não há falar na urgência factual, apta ao deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelos Agravantes.
As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1009788-43.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/10/2020, publicado no DJE 29/10/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada, não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, bem como do contraditório e ampla defesa. (N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).
Nesse diapasão, o não conhecimento do recurso, na parte que diz respeito ao cerceamento de defesa e a inconstitucionalidade do FUNJUS, é medida que se impõe.
Quanto à matéria decidida pelo Juízo a quo, e a única que deveria ser objeto do presente Recurso, qual seja, acerca da nulidade da citação por edital, entendo, desde logo, não assistir razão ao Recorrente.
Com efeito, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as tentativas de localização do Executado, o que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8o estabelece, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.
Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que,
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
De fato, isso decorre em razão do que estabelece o artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que
a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior,
que tipifica o brocardo lex specialis derogat legi generali.
Não bastasse, não há regra na Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal – que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial delineado na sobredita lei.
Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.
Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.
2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.
Súmula n. 284/STF.
2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).
3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). (Destaquei).
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA – DILIGÊNCIAS – ESGOTAMENTO – NECESSIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019). (Destaquei).
Desse modo, não há falar na violação à Súmula n. 414, do STJ, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto esse verbete teve por precedentes os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050 (citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.
Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia. (N.U 1023444-67.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.
Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).
Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio (id. 106662963 – pág. 13) e por oficial de justiça (id. 106662963 – págs. 33/35), não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação.
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do Recurso, na parte que diz respeito ao cerceamento de defesa e à inconstitucionalidade do FUNJUS, e, quanto à nulidade da citação por edital, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC.
Deixo de analisar o pedido de Assistência Judiciária, no entanto, dispenso o Agravante do recolhimento do preparo, na medida que a Corte Especial do STJ, apreciando Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (EAREsp. 978.895/SP, DJe 4.2.2019), pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2.021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.